Tribunal: TJDFT
Processo: 0754616-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Vistos, etc. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Presidente de órgãos colegiados é a autoridade coatora para fins de Mandado de Segurança, o que se aplica inclusive aos casos em que se impugna decisão judicial (RMS 40367/MG 2013/0001508-9, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). Assim, a autuação deve ser corrigida para que conste como autoridade coatora o Presidente do Conselho Especial Administrativo deste eg. TJDFT. Não há pedido de liminar. Solicitem-se informações da Autoridade apontada e notifique-se a União. Após, vista ao Ministério Público. I. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator